Tribunal: TJSP
Processo: 1017994-20.2015.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVO JULGAMENTO PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DO C. STJ PARA EXAME DA OMISSÃO APONTADA – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR PARA SOLVER AS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL - NÃO ENQUADRAMENTO NO ART. 30 DA LEI 9.656/98, ANTE A REGRA DO ART. 458, § 2o, DA CLT – APLICAÇÃO DA TESE 989 FIXADA NO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS RESP No 1.680.318/SP E RESP No

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVO JULGAMENTO PARA ATENDER DETERMINAÇÃO DO C. STJ PARA EXAME DA OMISSÃO APONTADA – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR PARA SOLVER AS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL - NÃO ENQUADRAMENTO NO ART. 30 DA LEI 9.656/98, ANTE A REGRA DO ART. 458, § 2o, DA CLT – APLICAÇÃO DA TESE 989 FIXADA NO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS RESP No 1.680.318/SP E RESP No 1.708.104/SP – ACOLHIDA A ALEGAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO - DESCABIDA A PERMANÊNCIA DO AUTOR NO PLANO DE SAÚDE NOS TERMOS PLEITEADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.